Tribunal: TJDFT
Processo: 0751675-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos da execução fiscal que maneja em desfavor da agravada – Proativa Passagens e Cargas Ltda. -, determinara o arquivamento provisório do processo, sem baixa, com lastro no artigo 2o do Provimento no 47/2020, da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e, nos termos do artigo 40, §4o, da Lei 6.830/80, fixara como termo a quo da contagem do prazo prescricional a data em que prolatada a decisão. Objetiva o agravante a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinado o prosseguimento do executivo, mediante imediata determinação de citação da executada, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, conferindo-se regular prosseguimento à execução fiscal subjacente. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que manejara execução fiscal em desfavor da agravada objetivando o auferimento da quantia que lhe é devida, a qual perfazia, em 25/07/2014, data de ajuizamento da ação, o montante de R$ 6.997,17 (seis mil, novecentos e noventa e sete reais e dezessete centavos), patamar muito superior ao previsto no então vigente Provimento no 13/2012, da Corregedora de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o qual preceituava o arquivamento, sem baixa, de execuções fiscais de valores inferiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sustentara que, atualmente, o valor executado é de R$ 12.279,72 (doze mil, duzentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos), quantia que igualmente sobeja o valor previsto no artigo 2o do Provimento no 47/2020 individualizado, expediente que autorizara o arquivamento das execuções fiscais cujo valor da causa seja inferior a R$ 7.454,48 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos). Pontificara que a decisão arrostada é inconstitucional, uma vez que afasta o princípio da inafastabilidade da jurisdição e impede que o Poder Público adote medidas para recuperação de seu crédito, afrontando o disposto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição da República. Afirmara que o Juízo a quo, com lastro em leitura equivocada do Provimento no 13/2012, simplesmente se recusara a emprestar andamento ao feito, determinando seu arquivamento para que, após implementado o prazo prescricional, seja o feito extinto, sem serem adotadas as medidas para citação do executado. Verberara que, destarte, há inegável recusa injustificada de prestação jurisdicional, à medida em que o Judiciário simplesmente abstivera-se de adotar as medidas para regular citação e constrição patrimonial, a despeito do pedido do exequente para prosseguimento do executivo. Defendera que, a prevalecer a ratio da decisão arrostada, os valores inferiores ao patamar indicado naquele dispositivo poderão deixar de ser adimplidos, pois o ente distrital não terá meios para cobrá-los perante o Poder Judiciário, o qual, por força dos poderes da reserva de jurisdição, é o único que pode compelir os devedores mediante adoção de medidas expropriatórias. Apontara ser inegável que a leitura realizada dos normativos mencionados os eiva de inconstitucionalidade, excluindo da apreciação do Poder Judiciário lesão a direito do ente distrital, a par de despontar ilegal, uma vez que há recusa de se conferir prosseguimento ao executivo, nos termos do artigo 2o do estatuto processual, ressaltando que a execução se realiza no interesse do credor, consoante dispõe o artigo 797 daquele Códex. Ainda, aduzira que o provimento agravado viola o princípio da oficialidade, estampado no artigo 2o do Código de Processo Civil, que impõe ao Judiciário o ônus de emprestar regular desenvolvimento ao feito após iniciativa do Distrito Federal. Registrara que, ao propor a execução fiscal, cumprira o ônus que lhe estava afeto de instruir adequadamente a inicial, com a certidão e dívida ativa, cumprindo todos os requisitos previstos no artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal. Aludira a ofensa ao previsto no artigo 4o do estatuto processual, que assegura o direito de solução integral do mérito, de molde que as partes recebam integralmente a prestação jurisdicional almejada, destacando que, prevalecendo a decisão arrostada, o crédito tributário certamente será alcançado pela prescrição, seja na modalidade inicial, pois sequer determinada a citação do devedor, seja na modalidade intercorrente, conforme adiantado pela decisão ao prever a aplicação do artigo 40, § 4o, da LEF. Afirmando que o processo de execução se desenvolve no interesse exclusivo do credor e sustentando que devem ser adotadas todas as medidas previstas em lei para satisfação do crédito, pontificara que o decisum violara o disposto no artigo 797 do Código de Processo Civil, segundo o qual, nos casos de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, a execução realiza-se no interesse do exequente, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados, o que se evidencia mais relevante em se tratando de execuções fiscais, em que até mesmo dispensada a assinatura do executado na citação por carta (artigo 12, § 3o, da LEF). Apontara que, ademais, a decisão viola o próprio Provimento no 13/2012, da Corregedora de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por inobservância ao limite ali fixado e por coarctar seu direito ao posseguimento do feito. O instrumento se afigura corretamente formado e se amolda às hipóteses legais permitidas e descritas no artigo 1.015 do novel estatuto processual[1]. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos da execução fiscal que maneja em desfavor da agravada – Proativa Passagens e Cargas Ltda. -, determinara o arquivamento provisório do processo, sem baixa, com lastro no artigo 2o do Provimento no 47/2020, da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e, nos termos do artigo 40, §4o, da Lei 6.830/80, fixara como termo a quo da contagem do prazo prescricional a data em que prolatada a decisão. Objetiva o agravante a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinado o prosseguimento do executivo, mediante imediata determinação de citação da executada, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, conferindo-se regular prosseguimento à execução fiscal subjacente. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que determinara o arquivamento provisório da execução fiscal manejada pela fazenda pública em desfavor da agravada, por reputar que o valor do débito nela veiculado é inferior ao previsto no artigo 2o do Provimento no 47/2020, da Corregedora de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e, nos termos do artigo 40, §4o, da Lei 6.830/80, fixara como termo a quo da contagem do prazo prescricional a data em que prolatada a decisão. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[2]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido simples determinação de arquivamento provisório do executivo, sem baixa, e paralisação de seu trânsito processual. A eventual obtenção da tutela somente ao final, sob essa realidade, não enseja nenhum risco de dano ou prejuízo à Fazenda Pública, o que é corroborado, ademais, pelo tempo em que o executivo já flui. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:(...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Destaque nosso [2] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)